Tribunal: STF
Processo: SL 1565
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE, PORQUANTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL A MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ponte Preta/RS contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento a pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. APARENTE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, sustenta o embargante que referida decisão padeceria de erro material, pois a questão em debate seria “estritamente constitucional”. Argumenta que a matéria controvertida na origem não diria respeito apenas aos limites da coisa julgada, tratando, antes, da própria constitucionalidade da coisa julgada, à luz da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios e, por consequência, seja julgado procedente o pedido de suspensão formulado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que a decisão de origem estaria fundamentada essencialmente na ocorrência de coisa julgada material, o que afasta caráter constitucional da controvérsia, haja vista o que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 - Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, cumpre salientar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decisões da Corte em matéria constitucional não têm o condão de rescindir automaticamente decisões acobertadas pela coisa julgada eventualmente contrárias. É o que se depreende da tese fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462, in verbis:



    Tema-RG 733. “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.



    Destarte, inexiste qualquer erro material na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente